Tribunal: STF
Processo: ARE 1594823
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Cristiano Hartmann contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO (FORMA TENTADA DO DELITO). VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE OBRIGATÓRIO QUESITO ACERCA DA PRÁTICA DA TENTATIVA (ART. 483, §5º, DO CPP), ANTES DO QUESITO DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICA (ART. 483, INCISO III, DO CPP), QUE ACARRETA NULIDADE ABSOLUTA, NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO (SÚMULA 156, DO STF). SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA O RECORRIDO SUBMETIDO A NOVO JÚRI. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VALOR DETERMINADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N. 5/19 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. 
RECURSO CONHECIDO, PROVIDO E FIXADA VERBA HONORÁRIA AO DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS.” (e-doc. 342, p. 1; grifos nossos).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, que no acórdão recorrido, ao se determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, violou-se a garantia constitucional prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, als. “b” e “c”, da Constituição, relativa à soberania dos veredictos. 

3.1. Aduz que o Conselho de Sentença absolveu o réu com base no conjunto probatório produzido nos autos e que não estaria caracterizada hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, podendo os jurados, inclusive, absolver o réu por clemência (e-doc. 350).

4. Busca o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a decisão absolutória.

5. O recurso foi inadmitido em razão da ausência de ofensa direta à Constituição e do óbice constante no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

6. O agravante argui, em síntese, o preenchimento dos requisitos do recurso extraordinário, retomando o que articulado nesse recurso.

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece seguimento.

8. Verifica-se que no acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reconheceu-se a alegação de nulidade da inversão da ordem de quesitação e da inexistência de quesitos obrigatórios sustentada pelo Ministério Público para anular a sentença absolutória e determinar que o agravante fosse submetido a novo júri. Vejam-se os principais trechos do pronunciamento:

“Da preliminar 
O Recorrente traz como matéria preliminar, nulidade posterior à pronúncia, em razão da inversão na ordem de quesitação, e também pela inexistência de quesito obrigatório, argumentando que "durante a votação em plenário, ocorrera a inversão da ordem na formulação do quesito da tentativa de homicídio (que seria feito após o quesito de absolvição genérico, que, no caso, o quesito genérico de absolvição foi feito antes), culminando com a ausência do referido quesito, bem assim se verificou a ausência de quesitação referente à prática do crime conexo – posse ilegal de arma de fogo." 
Com razão. 
Dispõe o art. 483, §5º, do Código de Processo Penal: 
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: 
(...)
§ 5 o Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
Lecionando acerca do tema, destaca Renato Brasileiro: 
(...) 3) Tentativa ou desclassificação para crime da competência do Júri: de acordo com a ordem estabelecida nos incisos I, II e III do art. 483, o quesito seguinte à materialidade e autoria seria aquele pertinente à absolvição do acusado (“O jurado absolve o acusado?”). Porém, de acordo com o art. 483, § 5º, sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito (in Manual de Processo Penal - volume único. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1965/1966). 
Analisando o art. 483, § 5º, do CPP, Gustavo Henrique Badaró, leciona: 
(...) No caso de tentativa de homicídio, em que a vítima tenha sido atingida, se os dois quesitos sobre materialidade e autoria forem respondidos positivamente, haverá um quesito específico sobre a tentativa (CPP, art. 483, §5º) antes do quesito sobre a absolvição [...] (in Processo Penal. São Paulo: RT, 2016. p. 715). 
Assim, observa-se que em sendo o réu pronunciado por tentativa de homicídio, como no caso em análise, torna-se obrigatória a formulação de quesito acerca da prática da tentativa, antes, inclusive, do quesito de absolvição genérico (art. 483, inciso III, do CPP). 
Feito este preâmbulo, e ao analisar a Ata da Sessão do Júri, tem-se que razão assiste ao Ministério Público, pois embora tratar-se de pronúncia por tentativa de homicídio, a Juíza Presidente relegou o quesito da tentativa para após a quesito de absolvição genérica, acarretando nulidade, em razão tanto da inversão na ordem de quesitação quanto pela inexistência de quesito obrigatório. Transcreve-se (evento 299 dos autos de origem): 
1. MATERIALIDADE
No dia 17 de setembro de 2019, por volta das 19h, no estabelecimento comercial denominado "Bar e Cancha Dias", localizado na Rua Marquês do Herval, n. 2034, bairro Ponto Chic, município de Ibirama/SC, Dival Dias foi vítima de um disparo de arma de fogo, que lhe causou as lesões descritas no auto de constatação de exame de corpo de delito anexo ao Evento 1 (p. 3)? 
Sim = 4        Não = 0     Desconsiderados = 3 
2. AUTORIA 
O denunciado Cristiano Hartmann foi o autor do disparo que causou na vítima Dival Dias as lesões apontadas no laudo pericial? 
Sim = 4       Não = 0     Desconsiderados = 3 
3. ABSOLVIÇÃO 
O jurado absolve o denunciado? 
Sim = 4       Não = 3     Desconsiderados = 0 
Ficou, então, prejudicada a votação dos demais quesitos. 
Portanto, sendo obrigatório a formulação de quesito referente à tentativa antes da quesitação da absolvição genérica, e havendo a inversão da ordem dos quesitos, acarreta nulidade absoluta, que conforme o enunciado da Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal: "É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório", que não se convalida com a preclusão consumativa.” (e-doc. 342, p. 3-4; grifos nossos).

9.  Como se percebe claramente a partir dos excertos destacados, no acórdão recorrido decidiu-se a questão da nulidade de quesito do Júri com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie  (art. 483 do Código de Processo Penal), cujo reexame, de natureza interpretativa, é vedado na via do recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional seria, pois, meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penal e Processual Penal. 3. O tempo oportuno para pedir a realização de perícia em fita de vídeo apresentada no júri perpassa, necessariamente, pela análise do artigo 571, I, do Código de Processo Penal. 4. É defeso à Juíza-Presidente do Tribunal do Júri fazer o alerta pleiteado pela defesa – quanto ao conteúdo emotivo da fita exibida em plenário – em razão da exigência de imparcialidade, sob pena de tornar irrelevante a prova da acusação. 5. Indeferimento da utilização de outro processo em plenário, sem prévia juntada pela defesa. Necessidade de interpretação da regra descrita no art. 475 do CPP. Matéria infraconstitucional. 6. A negativa de oitiva de testemunhas com o intuito de demonstrar suposta inimizade em relação ao agravante fundamentada à saciedade. Contradita que já havia sido analisada durante a instrução criminal. 7. Supostas nulidades oriundas de falhas na quesitação. Necessária interpretação do artigo 484, V, do CPP (conforme redação do Decreto-Lei 3.689/41, alterada pela Lei 11.689/2008). Matéria infraconstitucional. De qualquer forma, vale consignar que da redação dos quesitos não se extrai possível prejuízo ao recorrente. 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(AI nº 855.774-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/08/2012, p. 17/08/2012; grifos acrescidos)

“Direito Penal e Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconsideração parcial. Inadmissibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Tribunal do júri. Qualificadora. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários com agravo por incidência do Tema 181 da repercussão geral e por entender que a discussão da matéria demandava a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. O recorrente sustenta que os acórdãos proferidos pelo TJPR e STJ violaram diretamente a Constituição Federal ao não reconhecerem a alegada nulidade por ausência do quesito obrigatório e manterem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os recursos extraordinários são admissíveis, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas e de matéria infraconstitucional; (ii) verificar a correta aplicação do Tema 181 da repercussão geral aos recursos extraordinários. III. Razões de decidir 3. O recurso extraordinário interposto em face de acórdão do STJ se insurgiu contra a parte que conheceu do recurso especial, o que afasta a aplicação do Tema 181 da repercussão geral. 4. Eventual divergência em relação à inexistência de nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, por falta de quesito referente à defesa putativa, e ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, que é vedado em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”.
(ARE nº 1.570.365 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/11/2025, p. 26/11/2025; grifos nossos)

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator